Tribunal: TCU
Processo: 019.985/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7667/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.985/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Guimaraes Pereira (XXX.412.437-XX); Carmen Veronica Lima Menezes (XXX.424.687-XX); Edileuza Cavalcanti da Silva (XXX.945.707-XX); Eleane Ferreira Teixeira (XXX.293.417-XX); Eunice Leandro do Nascimento (XXX.959.544-XX); Lourdes da Silva Pereira (XXX.170.237-XX); Maria Jose Lima (XXX.918.057-XX); Maurina Lacerda Oliveira Menezes (XXX.513.088-XX); Michele Munick Menezes (XXX.600.747-XX); Rosana Ruda Lima Menezes (XXX.486.407-XX); Rosimar Camilo do Nascimento (XXX.136.214-XX); Vandir de Vasconcelos Trigueiro da Silva (XXX.512.934-XX); Vanessa Maciel Ferreira (XXX.835.007-XX); Vilma Barbosa Maciel (XXX.739.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.